Tribunal: TJDFT
Processo: 0738843-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738843-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. e ENEL BRASIL S. A e outro contra decisão proferida na ação de conhecimento (processo no 0740997-43.2022.8.07.0001), proposta em desfavor do ESTADO DE GOIÁS. Por meio da decisão de ID 4152762, foi negado provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC. Antes do julgamento do agravo interno interposto pelas agravantes (ID 42085934), A EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, requereu seu ingresso no feito na qualidade de sucessora da agravante (ENEL BRASIL S/A), na forma do art. 108 e seguintes do CPC, conforme ID 42762562 - Pág. 2 e demais documentos anexos. Assim, intime-se o agravado para ciência do pedido e demais documentos acostados por meio do ID 42762562. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2023 16:39:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador